Tribunal: TJBA
Processo: 8055274-21.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-09
Data de publicação: 2026-06-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

II

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8055274-21.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO DAYCOVAL S/A

Advogado(s)
:
ROBERTA DA CAMARA LIMA CAVALCANTI

AGRAVADO: MARIA NOEMIA DA SILVA LEAL

Advogado(s)
:
ANTONIO JORGE FALCAO RIOS

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE SUPERENDIVIDAMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS CONSIGNADOS A 30% DOS RENDIMENTOS LÍQUIDOS. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em Exame

Agravo de instrumento interposto pelo Banco Daycoval S/A contra decisão proferida nos autos da ação de superendividamento nº 8002500-58.2025.8.05.0244, em trâmite na 1ª Vara dos Feitos Relativos às Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Senhor do Bonfim/BA, que deferiu tutela de urgência para limitar os descontos consignados incidentes sobre os proventos da agravada, Maria Noemia da Silva Leal, servidora pública estadual, ao patamar de 30% de seus rendimentos líquidos, diante da constatação de que os descontos comprometiam cerca de 85% de sua remuneração, chegando a restar-lhe, em determinado mês, apenas R$ 47,00 (quarenta e sete reais). O banco agravante sustenta ausência dos requisitos da tutela de urgência, regularidade dos descontos nos termos do Decreto Estadual nº 17.251/2016 e risco de irreversibilidade da medida.

II. Questões em Discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para a manutenção da tutela de urgência que limitou os descontos consignados ao patamar de 30% dos rendimentos líquidos da agravada; (ii) saber se o comprometimento de aproximadamente 85% dos proventos da servidora pública com descontos de empréstimos consignados configura situação de superendividamento que justifica a intervenção judicial para preservação do mínimo existencial.

III. Razões de Decidir

A probabilidade do direito invocado pela agravada é evidente: o próprio banco agravante reconheceu, em sua peça recursal, que os descontos comprometiam cerca de 85% dos rendimentos líquidos da servidora, fato que, por si só, evidencia situação de superendividamento e risco concreto ao mínimo existencial, tornando desnecessária, nessa fase de cognição sumária, prova exaustiva adicional.

O perigo de dano grave e de difícil reparação está configurado: restar à servidora pública idosa o valor de R$ 48,30 (quarenta e oito reais e trinta centavos) de remuneração líquida demonstra, de forma cabal, que os descontos violam o princípio constitucional da dignidade da pessoa humana e comprometem o direito fundamental ao mínimo existencial, que serve de limite ao princípio da força obrigatória dos contratos.

O STF, ao julgar as ADPFs 1005, 1006 e 1097 (j. 23.04.2026, Rel. Min. André Mendonça), declarou inconstitucional a exclusão do crédito consignado do cálculo do mínimo existencial, reforçando a proteção do consumidor superendividado e a necessidade de revisão periódica do parâmetro mínimo pelo Conselho Monetário Nacional, o que reafirma a legitimidade da intervenção judicial na hipótese dos autos.

A jurisprudência do STJ é assente no sentido de que os descontos de empréstimo consignado devem ser limitados ao patamar de 30% da remuneração líquida do devedor, em situações que coloquem em risco o mínimo existencial, em consonância com o princípio da dignidade da pessoa humana (STJ, AgInt no REsp 1.790.164/RJ, T4, j. 14.11.2022).

O risco de irreversibilidade alegado pelo banco não afasta a medida, pois o periculum in mora é inverso: a manutenção dos descontos sem limitação expõe a agravada à privação de recursos para necessidades básicas como alimentação e saúde, enquanto o banco apenas postergará, de forma proporcional, o recebimento de seu crédito.

A ausência de documentos como declaração de imposto de renda não é, por si só, causa impeditiva do deferimento da tutela de urgência, quando os elementos já constantes dos autos — incluindo contracheques e a própria admissão do banco quanto ao percentual comprometido — são suficientes para demonstrar a verossimilhança do direito alegado em cognição sumária.

IV. Dispositivo e Tese

AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.

Tese de Julgamento

"1. A limitação dos descontos de empréstimos consignados ao patamar de 30% dos rendimentos líquidos do devedor, mediante tutela de urgência, é medida adequada e proporcional quando demonstrado, em cognição sumária, que tais descontos comprometem parcela da remuneração capaz de inviabilizar a subsistência do consumidor, violando a dignidade da pessoa humana e o mínimo existencial. 2. O reconhecimento pelo próprio credor de que os descontos comprometem aproximadamente 85% dos proventos do devedor equivale à confissão da situação de superendividamento, dispensando, nessa fase, a apresentação de documentação exaustiva para concessão da tutela de urgência."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 1º, III; CDC (Lei nº 8.078/1990), arts. 54-A, §1º; 104-A; 104-B; Lei nº 14.181/2021 (Lei do Superendividamento); CPC/2015, arts. 300; 995, parágrafo único; 1.019, I; Decreto Estadual nº 17.251/2016, art. 19, I e III.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Agravo de Instrumento nº 8055274-21.2025.8.05.0000; Agravante: Banco Daycoval S/A; Agravado(a): Maria Noemia da Silva Leal: ACORDAM os Desembargadores que integram a Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao agravo de instrumento, mantendo-se a decisão interlocutória que deferiu tutela de urgência para limitar os descontos consignados incidentes sobre os proventos da agravada ao patamar de 30% (trinta por cento) de seus rendimentos líquidos, na conformidade do relatório e dos votos proferidos neste julgamento.

Salvador/(BA), 7 de maio de 2026.

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

JUIZ SUBSTITUTO DE 2º GRAU

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 26

RELATOR